Tribunal: TJPA
Processo: 0800179-63.2022.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800179-63.2022.8.14.0130

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: JADIRMARCOS DEPRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:
0800179-63.2022.8.14.0130

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ULIANÓPOLIS/PA( VARA ÚNICA)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADOS: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA – OAB/PA 17.515 E LORENA SERRÃO OLIVEIRA-OAB/PA 32.374

APELADO: JARDIR MARCCOS DEPRA

ADVOGADO:

RAFAEL MENEGON GONÇALVES – OAB/PA 18.777

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. IRDR N. 0801551-63.2017.8.14.0000. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DECLARADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica em face de sentença que declarou a inexistência de débito referente à cobrança retroativa de valores a título de consumo não registrado (CNR), alegadamente decorrente de irregularidade no medidor de energia da unidade consumidora da parte apelada.

2.

A concessionária defende a legalidade da cobrança com base nos Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI) realizados, que constataram suposta fraude no medidor de consumo e irregularidade na fiação elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão central consiste em verificar se a cobrança por consumo não registrado (CNR) realizada pela concessionária de energia elétrica foi efetuada de forma regular, com a observância dos requisitos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e na tese fixada pelo Tribunal de Justiça do Pará no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0801551-63.2017.8.14.0000.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Conforme o IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000, a validade da cobrança de consumo não registrado depende da observância de procedimento administrativo minucioso, conforme as disposições dos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa.

5.

No caso dos autos, os documentos apresentados pela concessionária, como os Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a planilha de cálculo de revisão de faturamento, foram elaborados unilateralmente, sem a demonstração de que o consumidor foi devidamente notificado e teve assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

6.

A concessionária não cumpriu integralmente os requisitos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, tampouco provou que os valores cobrados retroativamente correspondem ao consumo efetivo de energia elétrica na unidade consumidora da parte apelada.

7.

Portanto, à luz da tese fixada no IRDR mencionado e da falta de comprovação da regularidade do procedimento administrativo, a cobrança por consumo não registrado é ilegítima, devendo ser mantida a declaração de inexistência do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que declarou a inexistência do débito relativo ao consumo não registrado.

Tese de julgamento
:

1.

Para a validade da cobrança por consumo não registrado (CNR), a concessionária de energia elétrica deve observar os requisitos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e garantir ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, cabendo à concessionária o ônus de provar a regularidade do procedimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000; TJPA, AC nº 0000585-87.2017.8.14.0035, rel. Desª Maria do Ceo Maciel Coutinho, j. 22.03.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:
0800179-63.2022.8.14.0130

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ULIANÓPOLIS/PA( VARA ÚNICA)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADOS: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA – OAB/PA 17.515 E LORENA SERRÃO OLIVEIRA-OAB/PA 32.374

APELADO: JARDIR MARCCOS DEPRA

ADVOGADO:

RAFAEL MENEGON GONÇALVES – OAB/PA 18.777

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis- Pará, que julgou parcialmente procedente a pretensão para:

-
Declarar inexistente o débito de R$ 84.246,51(oitenta e quatro mil, duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e um centavos) referente ao mês 02/2021, com vencimento em 16/04/2022;

- Cancelar a cobrança da fatura, sob pena de multa diária de R$ 100,00(cem reais) até o limite de 30(trinta) dias e

- obrigação de não fazer quanto à restrição creditícia da fatura sob enfoque, sob pena de multa única de R$ 3.000,00(três mil reais).(PJe ID 22013478, páginas 1-8).

As razões recursais estão assentadas nos
seguintes argumentos:

- cobrança de consumo utilizado e

não registrado dentro das normas legais, que corresponde

ao

período de 12/09/2020 – 24/02/2021, em um total de 70.518 KWh;

-atuação conforme Resoluções

Normativas n.

590/2021

e 1.000/2021 da

ANEEL;

- TOI com força probatória

que não pode ser afastado ante a inexistência de prova robusta;

-procedimento irregular caracterizado com o desvio de energia antes da medição e

-ausência de ato ilícito ou falha na prestação de serviço a impor o reconhecimento do débito.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível segundo razões eleitas.( PJe ID

22013480
– Páginas 1-16
).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID

22013488, páginas 1-12).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
:
0800179-63.2022.8.14.0130

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ULIANÓPOLIS/PA( VARA ÚNICA)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADOS: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA – OAB/PA 17.515 E LORENA SERRÃO OLIVEIRA-OAB/PA 32.374

APELADO: JARDIRMARCOS DEPRA

ADVOGADO:

RAFAEL MENEGON GONÇALVES – OAB/PA 18.777

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação

Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Inicio o voto destacando a tese firmada do IRDR n.4 do TJPA:

a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada;

b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e,

c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.
[1]

Irregularidade na cobrança de consumo não registrado de energia elétrica
.
Conforme sentença objurgada:

a fatura do mês de referência 2/2021, com vencimento em 16/4/2022 – na quantia de R$ 84.246,51 (oitenta e quatro mil, duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e um centavos), decorre de inspeção ocorrida em 24/2/2021, que originou o Ordem de Inspeção nº 1055220838 e o TOI nº 3777873 (ID 88807468), em relação ao Consumo Não Registrado (CNR), no período de 12/9/2020 a 24/2/2021.( PJe ID 22013478, página 4)

A fim de comprovar consumo não registrado na UC n. 3011074951 a validar a dita cobrança, que é a hipótese maior tratada na questão litigiosa,
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
está obrigada

a:

- realizar prévio procedimento administrativo

em atenção à Resolução n.414/2010, em total respeito ao

Direito Regulatório e

- assegurar ao consumidor o efetivo contraditório e ampla defesa.

Nada disso há. Ao contrário, as falhas no procedimento põem em dúvida as informações geradas no TOI porque:

- incerto é que Igor Luiz do Rosário seja o representante legal ou ocupante do imóvel de
JARDIRMARCOS DEPRA;

-
duvidoso que o Apelado não tenha requerido perícia técnica e

-
procedimento administrativo prévio de existência não comprovada.

Requisitos legais que devem ser estritamente obedecidos dado que não comportam interpretação extensiva. Detalhes igualmente apurados na sentença combatida cujo trecho ora colaciono,
in verbis
:

A despeito de a referida fiscalização ter ocorrido supostamente na presença do responsável pela unidade, considerando as informações constantes no TOI, a parte requerida não logrou êxito em demonstrar que houve prévia notificação do processo administrativo, tampouco que foi assegurado o contraditório e ampla defesa, porquanto a suposta irregularidade constante no medidor foi aferida tão somente por técnicos da distribuidora de energia, sem que tenha ocorrido perícia pelos órgãos públicos ou que tenha sido possibilitado a contra prova técnica por meio de especialista indicado pela parte consumidora, tratando-se de prova unilateral.(PJe ID 22013478, página 4).

Nessa perspectiva,a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO.
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINADO NA RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 DA ANEEL. NÃO ASSEGURADOS DEVIDAMENTE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO IRDR N° 4 -TJ/PA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA. COBRANÇA INDEVIDA
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.SENTENÇA MANTIDA.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0831956-77.2018.8.14.0301 –
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/06/2024 )

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA.
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. IRDR N. 0801551-63.2017.8.14.0000. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DECLARADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica em face de sentença que declarou a inexistência de débito referente à cobrança retroativa de valores a título de consumo não registrado (CNR), alegadamente decorrente de irregularidade no medidor de energia da unidade consumidora da parte apelada.

2.

A concessionária defende a legalidade da cobrança com base nos Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI) realizados, que constataram suposta fraude no medidor de consumo e irregularidade na fiação elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão central consiste em verificar se a cobrança por consumo não registrado (CNR) realizada pela concessionária de energia elétrica foi efetuada de forma regular, com a observância dos requisitos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e na tese fixada pelo Tribunal de Justiça do Pará no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0801551-63.2017.8.14.0000.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Conforme o IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000, a validade da cobrança de consumo não registrado depende da observância de procedimento administrativo minucioso, conforme as disposições dos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa.

5.

No caso dos autos, os documentos apresentados pela concessionária, como os Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a planilha de cálculo de revisão de faturamento, foram elaborados unilateralmente, sem a demonstração de que o consumidor foi devidamente notificado e teve assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa
.

6.

A concessionária não cumpriu integralmente os requisitos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, tampouco provou que os valores cobrados retroativamente correspondem ao consumo efetivo de energia elétrica na unidade consumidora da parte apelada.

7.

Portanto, à luz da tese fixada no IRDR mencionado e da falta de comprovação da regularidade do procedimento administrativo, a cobrança por consumo não registrado é ilegítima, devendo ser mantida a declaração de inexistência do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que declarou a inexistência do débito relativo ao consumo não registrado.

Tese de julgamento
:

1.

Para a validade da cobrança por consumo não registrado (CNR), a concessionária de energia elétrica deve observar os requisitos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e garantir ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, cabendo à concessionária o ônus de provar a regularidade do procedimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000; TJPA, AC nº 0000585-87.2017.8.14.0035, rel. Desª Maria do Ceo Maciel Coutinho, j. 22.03.2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0012457-69.2017.8.14.0045
– Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privad
o – Julgado em 12/11/2024 )

Então, por inobservar o precedente qualificado

e tampouco atender ao

direito de defesa de

JADIMARCOS DEPRÁ
,
a

sentença combatida

será mantida em sua integralidade, em atenção ao Tema Repetitivo 1059 STJ.

Portanto,

conheço

e nego provimento ao

Recurso de Apelação Cível para manter a fundamentação da sentença combatida em todos os seus termos eis que irretocável.

Aplicando-se o
Tema Repetitivo 1059 STJ, majoro a verba honorária para 15%(quinze por cento) “sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 86 cumulado com o art. 85, §2º, ambos do Código de Processo Civil.”( PJe ID 22013478, página 7).

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

https://precedentes.tjpa.jus.br/tema/4
. Acesso em: 03 fev. 2025.

Belém, 25/02/2025